Tribunal: TJPA
Processo: 0001957-92.2017.8.14.0028
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3586 - Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. ART. 50, INCISO II, DA LEP.PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988: INOCORRÊNCIA. 1. ANALISANDO A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO, DENOTA-SE QUE HOUVE ESPECÍFICA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO RECONHECIMENTO DA FALTA GRAVE ATRIBUÍDA AO REEDUCANDO, TENDO O MAGISTRADO, DE FORMA CORRETA, UTILIZADO DAS CONCLUSÕES ORIUNDAS DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR PENITENCIÁRIO INSTAURADO EM DESFAVOR DO AGRAVANTE, PARA FUNDAMENTAR SEU POSICIONAMENTO. 2. ASSIM, AINDA QUE A MOTIVAÇÃO JUDICIAL TENHA SIDO CONCISA, EM NENHUM MOMENTO DEIXOU DE DEMONSTRAR A INCURSÃO DO APENADO NA FALTA GRAVE QUE LHE FOI IMPUTADA. 3. ENCONTRANDO-SE SUFICIENTEMENTE MOTIVADO O PRONUNCIAMENTO JUDICIAL ORA HOSTILIZADO, EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO HÁ FALAR EM NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 4. DECISÃO MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. À UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓRDÃO Nº
_________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0001957-92.2017.8.14.0028
ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
VAGNER FIRMINO BRANDÃO
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. ART. 50, INCISO II, DA LEP.
PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988
: INOCORRÊNCIA.
1. analisando a decisão proferida pelo juízo
a quo
, denota-se que houve específica manifestação acerca do reconhecimento da falta grave atribuída ao reeducando, tendo o magistrado, de forma correta, utilizado das conclusões oriundas do Procedimento Disciplinar Penitenciário instaurado em desfavor do agravante, para fundamentar seu posicionamento. 2. Assim, ainda que a motivação judicial tenha sido concisa, em nenhum momento deixou de demonstrar a incursão do apenado na falta grave que lhe foi imputada. 3. Encontrando-se suficientemente motivado o pronunciamento judicial ora hostilizado, em atenção ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação. 4. decisão mantida.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. À UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, na esteira do respeitável parecer ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº
0001957-92.2017.8.14.0028
ORIGEM:
VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
AGRAVANTE:
VAGNER FIRMINO BRANDÃO
REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
AGRAVADO:
A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Vagner Firmino Brandão
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
(fls. 45-47), que reconhecendo a prática de
falta grave
, caracterizada no
artigo 50, inciso II, da LEP (fuga)
, determinou a manutenção do regime fechado em desfavor ao ora recorrente e modificou a data base para concessão de benefícios, declarando, ainda, a situação do apenado como de mau comportamento por 12 meses, ou seja, até 18/04/2020.

Consta dos autos que foi instaurado Procedimento Disciplinar Penitenciário - PDP, para apurar o fato ocorrido em 18/04/2019, referente à descoberta de um túnel para fuga, localizada na cela 14 do Pavilhão B do Centro de Recuperação Agrícola Mariano Nunes - CRAMA, cujo relatório conclusivo demonstrou a ocorrência da falta grave.

Concluído o referido procedimento, o órgão ministerial se manifestou pela sua homologação, com o reconhecimento da prática de falta grave pelo apenado, a consequente alteração da data-base para fins de progressão de regime para a data da falta grave e anotação do mau comportamento do apenado por 12 (doze) meses.

Em sua
decisão
(fls. 45-47), o magistrado
a quo
reconheceu a ocorrência da falta grave, determinando a manutenção do regime fechado, a alteração da data-base para a data do fato, bem como, a situação do apenado como de mau comportamento por 12 (doze meses).

Insurgindo-se contra a posição do juízo singular, a defesa interpôs o presente
Agravo em Execução Penal
(fls. 02-05), com fulcro no artigo 197 da LEP, objetivando a desconstituição da decisão ora debatida, anulando-se o reconhecimento da falta grave, e o consequente cancelamento da alteração da data-base para concessão de benefícios da execução penal.

Em sede
juízo de retratação
(fls. 56), o juízo
a quo
manteve a decisão ora agravada em seus próprios termos.

Nesta
Superior Instância
(fls. 68-74), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida o pronunciamento judicial ora objurgado e, posteriormente, seja remetido o feito ao Setor de Cálculo da Vara de Execuções Penais para que sejam cumpridas as determinações do juízo
a quo
, delineadas em sua decisão.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
Vagner Firmino Brandão
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA
(fls. 45-47), que reconhecendo a prática de
falta grave
, caracterizada no
artigo 50, inciso II, da LEP (fuga)
, determinou a manutenção do regime fechado em desfavor ao ora recorrente e modificou a data base para concessão de benefícios, declarando, ainda, a situação do apenado como de mau comportamento por 12 meses, ou seja, até 18/04/2020.

Em suas
razões
(fls. 02-05), a defesa objetiva a desconstituição da decisão ora debatida, anulando-se o reconhecimento da falta grave, e o consequente cancelamento da alteração da data-base para concessão de benefícios da execução penal.

Adianto, desde logo, que o recurso em análise
não merece prosperar
, pelos motivos a seguir expostos.

Ao analisar a conclusão do Procedimento Disciplinar Penitenciário nº 073/2019-CTMIII/SUSIPE, para apurar a suposta tentativa de fuga pelo ora apenado na data de 18/04/2019 do CRAMA - Centro de Recuperação Agrícola Mariano Nunes, o magistrado singular assim se pronunciou na decisão ora hostilizada,
verbis
:
¿
(...). Ao que se constata dos autos, o procedimento administrativo apurou a tentativa de fuga, falta grave tipificada no art. 50, II, da LEP. Infere-se que sua ocorrência é inequívoca. O apenado não confirma os fatos. Vale mencionar que, em conformidade com o enunciado 533 da súmula da jurisprudência do STJ, bem como entendimento do TJPA, o procedimento administrativo foi realizado de forma escorreita, com a oitiva do apenado na presença do defensor, respeitado o amplo direito à defesa, como se conclui dos autos, RAZÃO PELA QUAL HOMOLOGO O PDP. A existência do procedimento administrativo é um pressuposto, portanto, para o reconhecimento da falta grave e aplicação da pena de regressão de regime. Todavia, mostra-se conveniente ressaltar que a decisão sobre a regressão do regime é atribuição do juiz da execução penal, de maneira que a conclusão do procedimento não vincula o julgador. De fato, ao Estado-juiz compete, ainda que contrariamente à conclusão do PDP, sendo o caso, reconhecer a falta grave e determinar a regressão, conforme o caso. (...). Devo salientar que a tentativa de fuga, além da infração grave, vai de encontro aos princípios da ressocialização, da harmônica integração social do condenado e do senso de responsabilidade necessário para seu retorno progresso ao convívio social. Portanto, a punição pela falta grave praticada, nos termo do art. 59 da LEP, deve levar em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoal do faltoso e seu tempo de prisão. Assim, tendo em conta o princípio da individualização da pena e todo o mais já relatado, a penalidade ora imposta mostra-se proporcional com a infração disciplinar levada a efeito. Ademais, faz com que o apenado reflita e crie o senso de responsabilidade necessário à sua ressocialização (prevenção especial) e, ademais, reforça a necessidade de cumprimento das normas, o que acaba por inibir condutas ilícitas pelos apenados (prevenção geral). ISTO POSTO, pelo que se verifica dos autos, sendo o caso de tentativa de fuga, não restam dúvidas de que o apenado incidiu no disposto do art. 50, II, da LEP, razão pela qual RECONHEÇO A PRÁTICA DE FALTA GRAVE e DETERMINO A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO devendo ser considerada como NOVA DATA BASE A DATA DO FATO, OU SEJA, 18/04/2019. DIANTE DA FALTA GRAVE, DECLARO A SITUAÇÃO DO APENADO COMO DE MAU COMPORTAMENTO POR 12 MESES, OU SEJA, ATÉ 18/04/2019. AO SETOR DE CÁLCULO PARA EXPEDIÇÃO DE NOVO ATESTADO DE PENA A CUMPRIR E PROJEÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. (...)
¿. (fls. 45-47).

Com efeito, ao contrário do alegado pela defesa, entendo que a decisão proferida pelo magistrado primevo encontra-se devidamente fundamentada, expondo, ainda que sucintamente, as suas razões de decidir, estando em harmônica consonância com o enunciado pelo
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
.

Ademais, no caso dos autos, verifica-se ter havido a instauração do flagrante, por meio do Boletim de Ocorrência Policial nº 00184/2019.102907-7, no qual o agente penitenciário
Marcos Matias Lima
relatou a ocorrência de uma tentativa de fuga no CRAMA - Marabá/PA, na cela 14, pavilhão B, a qual fora evitada pois os carcereiros de plantão perceberam a movimentação suspeita no mencionado local, oportunidade em que constataram que vários encarcerados, dentre eles o ora apelante, estavam cavando um buraco na parede da cela com o intuito de se evadirem do estabelecimento penal, situação evitada com o apoio do agrupamento tático compareceu ao estabelecimento prisional.

Com efeito, constata-se que o ora agravante possui históricos de fuga e indisciplinas no curso da execução penal, estando, inclusive, foragido do sistema carcerário nos períodos de 02/08/2016 a 24/01/2017 e 25/01/2018 a 27/06/2018, faltas estas que foram reconhecidas nas audiências de justificação ocorridas em 24/10/2017 e 04/09/2018.

Desta forma, a mera negativa de autoria dos fatos não invalida as provas trazidas aos autos por meio do Procedimento Disciplinar Penitenciário - PDP, ficando cristalino que a fuga intentada pelo ora apenado não fora concretizada em razão da diligente atuação dos agentes penitenciários, que localizaram o túnel que estava sendo construído para facilitar a fuga dos detentos.

Os
artigos 49, parágrafo único
e
50, inciso II, todos da Lei de Execução Penal
assim dispõem:
Art. 49. As faltas disciplinares classificam-se em leves, médias e graves. A legislação local especificará as leves e médias, bem assim as respectivas sanções.
Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a sanção correspondente à falta consumada.
Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:
(...). Omissis;
II - fugir;

Portanto, analisando a decisão proferida pelo magistrado
a quo
, denota-se que houve específica manifestação acerca do reconhecimento da falta grave atribuída ao reeducando, tendo o magistrado, de forma correta, utilizado das conclusões oriundas do Procedimento Disciplinar Penitenciário instaurado em desfavor do recorrente, para fundamentar sua decisão. Assim, sendo, ainda que a motivação judicial tenha sido concisa, em nenhum momento deixou de demonstrar a incursão do apenado na falta grave que lhe foi imputada.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. 1. PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. NÃO CABIMENTO. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADO. DECISÃO MOTIVADAMENTE.

(...). 2.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando o decisum apresenta a motivação das razões de seu convencimento, ainda que de forma sucinta
. (...).
(TJ/PR - EP: 15624196 PR 1562419-6 (Acórdão), Relator: Luís Carlos Xavier, Data de Julgamento: 09/02/2017, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 1979 01/03/2017).
Grifei
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. FUGA DO SISTEMA PRISIONAL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE.

1.
Encontrando-se suficientemente motivada a decisão hostilizada, em atenção ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não há falar em nulidade por ausência de fundamentação
. (...).
(TJ/RS - AGV: 70078980943 RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Data de Julgamento: 07/11/2018, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ 16/11/2018).
Grifei
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INDEFERIMENTO FULCRADO NO INADIMPLEMENTO DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA. INSURGÊNCIA DO APENADO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DARDEJADA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MAGISTRADA QUE APRESENTOU OS MOTIVOS DO SEU CONVENCIMENTO PARA INDEFERIR A PROGRESSÃO.

(...).

1. Em sede de preliminar, o recorrente defende a nulidade da decisão, arguindo a carência de fundamentação.
No entanto, ao contrário do alegado, a Magistrada evidenciou que indeferia o pedido de progressão de regime em decorrência da existência de faltas graves e, consequentemente, o não preenchimento do requisito objetivo, previsto no art. 112, da LEP. Assim, entendo que a decisão não carece de fundamentação e rejeito a preliminar
. (...).
(TJ/PB - AGV: 00003182820198150000 PB, Relator: DES. RICARDO VILTA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2019, Câmara Especializada Criminal).
Grifei

Destarte, verifica-se que a decisão ora objurgada encontra-se devidamente fundamentada, no que tange ao reconhecimento da falta grave cometida pelo apenado, bem como que foi proporcional a aplicação da sanção de alteração de data-base e anotação do mau comportamento do apenado.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo juízo singular.

É como
voto
.

Belém/PA, 17 de agosto de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora